Tribunal: TJSP
Processo: 1000141-10.2019.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Inaplicabilidade das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor. A relação contratual mantida entre as partes serviu como meio para que a empresa viabilizasse seus negócios, com intuito de incremento à atividade comercial. Cancelamento do serviço não demonstrado. Extensa

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Inaplicabilidade das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor. A relação contratual mantida entre as partes serviu como meio para que a empresa viabilizasse seus negócios, com intuito de incremento à atividade comercial. Cancelamento do serviço não demonstrado. Extensa listagem de números chamados. Havendo consumo e a efetiva prestação de serviços por parte da empresa de telefonia, a recusa no pagamento configura enriquecimento sem causa. Ao pretender o cancelamento do serviço ao mesmo tempo em que continuava a usufruí-lo, o comportamento da recorrente se afigura contraditório (venire contra factum proprium), o que não se pode admitir. Sentença mantida. Recurso não provido.